Tribunal: TJSP
Processo: 2026809-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município – Decisão interlocutória que não enseja a interposição de agravo de instrumento – Inconformismo que deve ser arguido em preliminar de razões de apelação – Inteligência dos artigos 1.015 combinado com 1.009 do NCPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município – Decisão interlocutória que não enseja a interposição de agravo de instrumento – Inconformismo que deve ser arguido em preliminar de razões de apelação – Inteligência dos artigos 1.015 combinado com 1.009 do NCPC – Exclusão da SABESP da qualidade de litisdenunciada – Manutenção – Situação que não se enquadra na hipótese do art. 125, II, do CPC.

Recurso parcialmente não conhecido e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco
Morato, em que é agravante MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, é
agravado DARCI DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM do agravo de instrumento, e NEGARAM
PROVIMENTO quanto ao pedido de denunciação da SABESP, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
2
Voto no 31.939
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2026809-95.2020.8.26.0000
Comarca: FRANCISCO MORATO
Agravante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
Agravado: DARCI DE MORAES
(Juízo de Direito de Primeiro Grau: Carlos Agustinho Tagliari)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais

Decisão recorrida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva do Município
Decisão interlocutória que não
enseja a interposição de agravo de instrumento

Inconformismo que deve ser arguido em preliminar de
razões de apelação
Inteligência dos artigos 1.015
combinado com 1.009 do NCPC Exclusão da SABESP da
qualidade de litisdenunciada Manutenção Situação que
não se enquadra na hipótese do art. 125, II, do CPC.
Recurso parcialmente não conhecido e improvido na parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 113/114, proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que
rejeitou a preliminar do agravante de ilegitimidade passiva, bem como
excluiu a SABESP da qualidade de litisdenunciada.
Em síntese, o Município alega a sua ilegitimidade
passiva, tendo em vista que a SABESP está incumbida de realizar
serviços de abastecimento de água no Município de Francisco Morato,
devendo responder pelos danos decorrentes pela prestação de seus
serviços. Requer a denunciação da lide da referida concessionária (fls.
01/08).
Indeferido
o
efeito
ativo,
foram
dispensadas
informações do Juízo de Primeiro Grau, como também a manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
3
agravado mediante contraminuta (fls. 117/118).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais proposta pelo agravado, pela qual
pretende seja determinado à Municipalidade requerida a execução de
obras de passagem de sistema de drenagem em seu terreno.
O
Município
de
Francisco
Morato
alegou
preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e denunciou à lide a SABESP
(fls. 19/28).
Após a manifestação da SABESP (fls. 30/37), réplica
do autor (fls. 72/73) e demais manifestações nos autos principais,
sobreveio a r. decisão objeto deste recurso (fls. 113/114).
A parte da decisão que rejeitou o pedido de
reconhecimento de ilegitimidade passiva do Município de Francisco
Morato é insuscetível de ser revisada mediante a interposição de agravo
de instrumento.
Não obstante o artigo 522, do CPC/1973, previsse a
interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, ou
seja, aquelas proferidas no curso do processo sem cunho terminativo, o
Novo Código Processual inovou ao elencar expressamente as hipóteses
em que referido recurso é cabível, nos termos do seu artigo 1.015, não
havendo previsão quanto à decisão que rejeita o pedido de
reconhecimento de ilegitimidade passiva.
E a nova previsão processual, cujas hipóteses são
'numerus clausus', não abarca a situação discutida nestes autos,
esvaziando o fundamento do Agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
4
A esse respeito é elucidativa a lição de NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus
clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC
1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões).” (Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei no 13.105/2015, Ed. RT, p. 2.078).
E ensina MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O
rol, como já mencionado, é taxativo. Afora as hipóteses mencionadas,
não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma no art.
1.009, §1o, do CPC.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, 9a ed., Ed.
Saraiva, p. 308).
Dessa forma, a decisão combatida neste aspecto não
se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015, do NCPC, sendo de
rigor o não conhecimento do recurso, nessa parte.
E no sentido dos autos já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR
QUE
REJEITA
PRELIMINARES
DE
INEPCIA
DA
INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE.
QUESTÕES QUE NÃO SE INSEREM NAQUELAS QUE
COMPORTAM
IMPUGNAÇÃO
VIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO NOVO
CPC QUE É TAXATIVO. O art. 1.015 do NCPC prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
5
em numerus clausus os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de
agravo de instrumento. As decisões que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis
por meio de agravo, mas sim como preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009 §
1.o do NCPC). Recurso não conhecido.” (AI no
2152594-38.2018.8.26.0000, Relator Gilberto Leme,
35a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
13/08/2018, Data de publicação: 13/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM FUNDAMENTO NA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIO-RÉ MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL
EM SEPARADO HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC
RECURSO
INADMISSÍVEL.”
(AI
no
2069218-28.2016.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa,
j. 04.04.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
HIPÓTESES DE
CABIMENTO

ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
E
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL

IRRECORRIBILIDADE - Pretensão inicial dos autores
voltada
à
condenação
da
Municipalidade
ao
cancelamento/cassação dos Autos de Licença e
Funcionamento concedidos às unidades da empresa-
agravante
decisão interlocutória proferida pelo
Juízo "a quo" que não reconheceu a alegação de
ilegitimidade passiva e indeferiu a produção de prova
testemunhal
hipótese não enquadrada dentre
aquelas previstas no rol taxativo do art. 1.015, do
CPC/2015, que trata das decisões judiciais passíveis
de impugnação por meio do agravo de instrumento
impossibilidade de alcance da situação não prevista
na norma por meio da interpretação extensiva

evolução
da
tramitação
legislativa
da
LF
no
13.105/2015 (Código de Processo Civil) que ratifica a
irrecorribilidade das decisões judiciais que versem a
respeito de "ilegitimidade de parte" e "produção de
prova"
inadmissibilidade recursal. Recurso não
conhecido.” (AI no 2123395-68.2018.8.26.0000,
Relator Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 30/07/2018, Data de
publicação: 03/08/2018).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
6
SANEAMENTO

TÓPICO
QUE
MANTEVE
A
AGRAVANTE NO POLO PASSIVO
Decisão que
rejeitou
preliminar
de
ilegitimidade
passiva

Insurgência
Inadmissibilidade recursal
Matéria
não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC
Precedentes
Recurso não conhecido.” (AI no
2198133-61.2017.8.26.0000,
Relator
Spoladore
Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento:
25/04/2018,
Data
de
publicação:
26/04/2018).
No mais, ao decidir o Tema Repetitivo no 988, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe o agravo de
instrumento fora das hipóteses elencadas, mitigando sua taxatividade,
quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria
no recurso de apelação.
“O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
Evidente que a verificação dos requisitos está afeta
ao Magistrado que avaliará sua ocorrência, sob o prisma do contexto
jurídico e não do subjetivismo da parte.
Fica
claro,
portanto,
que
a
adoção
daquele
entendimento tem como pressuposto uma situação de absoluta
excepcionalidade e como tal deve ser vista.
Saliente-se que no caso dos autos, tais requisitos
não se evidenciam, sendo que a decisão sob ataque não se enquadra na
situação de excepcionalidade, que permita ser reformada mediante
agravo de instrumento.
E, afastada a exceção, se retoma à regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
7
taxatividade das hipóteses. É o caso, portanto, de não se conhecer do
recurso, no que toca ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade
passiva do Município agravante.
De sua parte, não cabe o exame do pedido de
substituição processual, reconhecendo-se a SABESP como parte legítima
para figurar no polo passivo da lide, pelas mesmas razões expostas
acima.
A participação da SABESP nos autos, na condição de
litisdenunciada é passível de exame em sede de agravo de instrumento,
por força da regra do inciso IX (admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros), do art. 1.015, do CPC.
Todavia, os argumentos recursais do Município não
convencem, porquanto a relação jurídica entre o agravante e a
concessionária SABESP não se enquadra na regra do art. 125, II, do CPC,
já que o direito de regresso não se encontra previsto em lei ou em
contrato entre as partes, daí porque ao agravante caberá se valer de
ação autônoma, conforme bem fundamentado na decisão atacada.
Na mesma linha de entendimento:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. Inicialmente, não se conhece da
parte do recurso que pugna pela ilegitimidade
passiva da agravante, diante da ausência de previsão
nos incisos do art. 1.015 do CPC e porque a questão
pode ser apreciada em preliminar de apelação.
Mérito - A denunciação da lide não é obrigatória nas
hipóteses em que se discute a responsabilidade civil
do Estado, cabendo ao magistrado avaliar se o
ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia
e celeridade processuais. No caso em apreço, a
modalidade de intervenção pretendida não se amolda
às hipóteses do art. 125 do CPC. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026809-95.2020.8.26.0000 - Voto no 31.939
8
benefícios, com prejuízo à marcha processual.
Precedentes deste TJSP e do STJ. Decisão mantida.
Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida,
desprovido.”
(AI
no
2147683-46.2019.8.26.0000,
Relator
Djalma
Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 14/08/2019, Data de publicação:
14/08/2019).
”AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
Decisão
agravada
que
afastou
alegação
de
ilegitimidade e indeferiu pedido de denunciação da
lide Recurso que não comporta conhecimento em
parte Art. 932, III, do Código de Processo Civil
Decisão a respeito da ilegitimidade passiva não
prevista no rol taxativo do art. 1.015 do citado
diploma legal Precedentes Decisão, contudo, que
comporta
conhecimento
quanto
ao
pedido
de
intervenção de terceiros Modalidade de intervenção
que não se amoldam à hipótese dos autos Decisão
mantida
Recurso parcialmente conhecido e, na
parte
conhecida,
desprovido.”
(AI
no
2069130-82.2019.8.26.0000, Relator Rubens Rihl,
1a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
22/04/2019, Data de publicação: 22/04/2019).
É o que basta como razão de decidir do presente
recurso.
Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo de
instrumento, no que toca ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade
passiva do Município agravante e de substituição processual da SABESP,
e NEGO PROVIMENTO quanto ao pedido de denunciação da SABESP.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator